Tribunal: TJDFT
Processo: 0727505-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. QUEBRA DE DO SIGILO BANCÁRIO. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. PRECLUSÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO. NÃO IMPUGNADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. JÁ CONCEDIDA NA ORIGEM. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DO APELANTE. DEMONSTRADA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. NÃO VERIFICADA. FIXAÇÃO EM RAZÃO DA REMUNERAÇÃO DO ALIMENTANTE. MANTIDA. ART. 1.699 DO CPC. POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO POSTERIOR. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg nos EAREsp 86.915/SP, afirmou a eficácia do benefício da gratuidade da Justiça para todos os atos processuais posteriores à sua concessão, independentemente de renovação do pedido.2. Conforme dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2.1. O art. 357, § 1o, do CPC, estabelece que "realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável". 2.2. Cabe à parte impugnar ponto não analisado pelo Juízo de origem e requerer a produção probatória correspondente no prazo legal.3. De acordo com o disposto no § 1o do art. 1.694 do Código Civil, a fixação dos alimentos requer a verificação do binômio necessidade-possibilidade, a fim de que a Alimentanda receba o necessário para garantir a própria subsistência e o Alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas.4. Incumbe ao Alimentante comprovar a diminuição da capacidade financeira apta a permitir a redução dos alimentos fixados anteriormente, nos termos do art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na hipótese em análise. 4.1. O fato de a Alimentanda estudar em escola subsidiada pelo Estado não tem o condão de, por si só, justificar a redução do percentual de pagamento a título de alimentos. 4.2. As necessidades de filho menor de idade com alimentação, saúde, moradia, educação e lazer são presumidas em razão da menoridade.5. Demonstrada a condição do Apelante de pagar os alimentos e ajudar no dever de sustento do filho, juntamente com a genitora, contribuindo para que esta criança, de apenas sete anos de idade, tenha uma boa formação no futuro, deve ser mantido o percentual fixado em sentença.6. A fixação da pensão alimentícia em razão de percentual da remuneração do Alimentante, na hipótese, garante mais segurança à alimentanda, visto que toda vantagem financeira (de natureza remuneratória) recebida pelo Alimentante refletirá automaticamente no valor da pensão. Além disso, os alimentos assim pagos, em regra, não atrasam e sempre serão depositados de forma correta.7. A obrigação alimentar é sujeita à cláusula rebus sic stantibus, ou seja, a variabilidade é inerente aos alimentos, uma vez que podem ser revisados em havendo modificação na capacidade contributiva de quem os provê ou nas necessidades de quem os aufere, com o fim de readequação à nova situação fática das partes, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.8. Sem majoração de honorários, eis que não fixados na origem.9. Apelação do Autor conhecida parcialmente e não provida. Apelação da Ré conhecida e não provida.